Tribunal: TJSP
Processo: 1011605-86.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CNH – INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à exclusão do AIT no M46-0696494 do prontuário do autor, com a consequente anulação do processo administrativo de cassação do direito de dirigir no 283/2019 – Preliminar - Legitimidade do DETRAN para figurar no polo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CNH – INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão inicial voltada à exclusão do AIT no M46-0696494 do prontuário do autor, com a consequente anulação do processo administrativo de cassação do direito de dirigir no 283/2019 – Preliminar - Legitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo, vez que uma das pretensões é a anulação do processo administrativo de cassação – Reforma da sentença neste aspecto – JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE (art. 1.013, §3o, I, do CPC/15) – Mérito: Inadmissibilidade - MULTA DE TRÂNSITO – DUPLA NOTIFICAÇÃO - Elementos dos autos que comprovam a regularidade da lavratura do auto de infração - Prova de encaminhamento das notificações ao endereço do autor – Registros de expedição dos documentos pelos Correios que se mostram suficientes para atestar a adequada e válida notificação do infrator – Desnecessidade de prova do recebimento pessoal, mediante carta com aviso de recebimento – Precedentes – PROCESSO DE CASSAÇÃO no 283/2019 que observou a garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório – Comprovação de notificação no endereço indicado pelo condutor aos órgãos de trânsito - Legalidade do ato administrativo- Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor não provido.